Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711050-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, MARCIA REGINA DIAS MOREIRA DE SOUZA, PAULO RODRIGO ALVES DE SOUZA LEITE APELADO: PAULO RODRIGO ALVES DE SOUZA LEITE, MARCIA REGINA DIAS MOREIRA DE SOUZA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando a apelação de ID no 25390400, verifico que as requeridas (G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP), ora apelantes, defenderam, entre outros pedidos, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o devido preparo recursal. Por enquanto, é a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO a intimação das recorrentes para que comprovem, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação da última Declaração de IRPJ (completa), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do respectivo pedido. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator